Tribunal: STJ
Processo: 0709037-35.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910809 - DF (2025/0134085-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: XP ON CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790S
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: MONICA SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA - DF070273
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS E DANOS
MORAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas alíneas "a" e
"c", inciso III, do artigo 105 da Constituição Federal.
2. O recorrente alega violação direta aos artigos 85, caput, §§2o, 8o
e 10,
VI, do Código de Processo Civil, aos artigos 20,
art. 267,
186, 187 e 927, todos do Código Civil, e, reflexamente, ao
o,
art. 5
incisos V e X, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve perda de
objeto quanto à segunda requerida, se é cabível a condenação a
título de danos morais e se é devida a fixação de honorários
sucumbenciais em relação à primeira requerida.
III. Razões de decidir
4. Não houve demonstração nos autos de efetivo abalo à honra
objetiva da empresa autora, não configurando, portanto, danos
morais.
5. A sucumbência recíproca e proporcional entre a requerente e a
primeira requerida foi reconhecida, com o pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
Documento eletrônico VDA52025851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fece816c-3a3a-4448-aa81-ea79e2a4d272

6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ, inviabilizando a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido, para não conhecer do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:53:56
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: fece816c-3a3a-4448-aa81-ea79e2a4d272

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910809 - DF (2025/0134085-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: XP ON CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS
: THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790S
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: MONICA SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA - DF070273
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PERDA DE OBJETO. HONORÁRIOS E DANOS
MORAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas alíneas "a" e
"c", inciso III, do artigo 105 da Constituição Federal.
2. O recorrente alega violação direta aos artigos 85, caput, §§2o, 8o
e 10,
VI, do Código de Processo Civil, aos artigos 20,
art. 267,
186, 187 e 927, todos do Código Civil, e, reflexamente, ao
o,
art. 5
incisos V e X, da Constituição Federal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve perda de
objeto quanto à segunda requerida, se é cabível a condenação a
título de danos morais e se é devida a fixação de honorários
sucumbenciais em relação à primeira requerida.
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

III. Razões de decidir
4. Não houve demonstração nos autos de efetivo abalo à honra
objetiva da empresa autora, não configurando, portanto, danos
morais.
5. A sucumbência recíproca e proporcional entre a requerente e a
primeira requerida foi reconhecida, com o pagamento dos
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.
6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ, inviabilizando a revisão do quadro fático-
probatório estabelecido na instância de origem.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial conhecido, para não conhecer do
recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, com fundamento nas alíneas “a” e “c”, inciso III, do artigo
105 da Constituição Federal.
O recorrente aponta violação aos arts. 85,
, §§2o, 8o, 10, 267, VI,
caput
todos do Código de Processo Civil e, aos arts. 20, 186, 187 e 927, todos do Código
Civil, e, reflexamente, ao
o, incisos V e X, da Constituição Federal.
art. 5
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Argumenta, em suma, que sua pretensão não depende
da reanálise de fatos e provas, motivo pelo qual a
não se aplica ao caso.
súmula 7/STJ
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta ao agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual
passo à análise do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma do acordão da corte de origem, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e- STJ,
fls. 785-790 - grifo no original):
[...] A controvérsia cinge-se em aferir se houve perda de objeto quanto à
segunda requerida, se cabível a condenação a título de danos morais e
se devida a fixação de honorários sucumbenciais em relação à primeira
requerida.
No que tange à perda de objeto quanto à empresa Facebook, esta foi
demandada para a remoção de conteúdo constante no aplicativo de
internet Instagram, nas URL’s indicadas ao ID 59208827 - Pág. 37, com
o fim de fazer cessar ofensa à honra e imagem da empresa autora.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça há a
necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do
conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua
remoção da internet. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA PARTE AUTORA. (...). 1.2. É necessária a "indicação clara e
específica do localizador URL do conteúdo infringente para a
validade de comando judicial que ordene sua remoção da
internet." (
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
REsp 1.698.647/SP,
TERCEIRA TURMA, D e de
. 2. Agravo interno
15/2/2018)
desprovido.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.890.786/DF,
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Nesse sentido, observe-se aresto desta egrégia Corte:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ABSTENÇÃO DE USO DE
MARCA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. PRETENSÃO DE
REMOÇÃO DE CONTEÚDO PRETÉRITO. COROLÁRIO LÓGICO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URL. MULTA INAPLICÁVEL.
1. Do comando judicial de abstenção de utilização de nome
fantasia e de marca extrai-se a necessidade de o executado
remover o conteúdo que veicula, de modo permanente, a marca,
inclusive as postagens em rede social anteriores ao ajuizamento
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

da ação. 2. É ônus do exequente indiciar a URL do conteúdo que
pretende ver removido, sob pena de obstaculizar o efetivo
cumprimento da obrigação pelo executado. Interpretação
analógica do art. art. . 3. Apelação conhecida e19, §1o, da
parcialmente provida.” (Acórdão 1768283,
Lei n. 12.965/2014
07015387920238070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no DJE:
4/10/2023,
. (g. n.).
3/11/2023)
Com efeito, constata-se que as URL ́s indicadas na inicial encontram-se
indisponíveis ou os perfis que ainda estão em funcionamento não fazem
nenhuma menção à empresa autora, porquanto as postagens foram
removidas previamente pela primeira requerida.
Considerando que o conteúdo ofensivo não se encontra mais disponível,
denota-se a perda do objeto do pedido referente à obrigação de fazer
consistente na remoção do conteúdo infringente, ante a manifesta
inutilidade do pleito.
Nesse sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. PERDA PARCIAL DE
OBJETO. ACOLHIDA. INTERNET. POSTAGENS. RETIRADA DE
CONTEÚDO.
INDICAÇÃO
DE
URL.
NECESSIDADE.
RESPONSABILIDADE.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
CABÍVEL.
DECISÃO. MANTIDA. 1. Para que haja a determinação judicial
de remoção do conteúdo, nos termos do §1o do
da Lei
art. 19
(Marco Civil da Internet), exige-se que seja especificado o
conteúdo apontado como infringente. Considerando que URL
específica já foi retirada da rede social, constata-se a
2. Nos da perda parcial do
ocorrência Preliminar acolhida.
objeto do recurso. casos em que a questão objeto da lide
demanda a realização de dilação probatória na origem, mostra-se
cabível aguardar o fim da instrução processual, a fim de respaldar
o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 3.
Preliminar acolhida. Conhecer em parte do recurso e, na parte
conhecida,
negar-lhe
provimento.”
(
Acórdão
1371423,
07136827720218070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO
PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021,
publicado no DJE:
. (g. n.).
21/9/2021)
“PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.
REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
RECURSAL.
SUPERVENIENTE
PERDA
DO
OBJETO.
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

VERIFICAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. SUJEIRA DESPEJADA
EM VIA PÚBLICA DURANTE TRANSPORTE DE MATERIAL
RECICLÁVEL. VÍDEO INSERIDO EM REDE SOCIAL. YOUTUBE.
OPINIÃO
DESFAVORÁVEL
DO
INTERLOCUTOR.
INEXISTÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE.
ATO
ILÍCITO
NÃO
DEMONSTRADO. PROVEDOR DA PLATAFORMA. GOOGLE.
RESPOSABILIDADE CIVIL. REMOÇÃO DO VÍDEO. AUSÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO
JUDICIAL.
DANO
MORAL
NÃO
CONFIGURADO. 1. Do inconformismo manifestado pela apelante,
ainda que mediante parcial reiteração de teses suscitadas na
origem, não se vislumbra a aduzida ausência de impugnação da
sentença a indicar ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que
a parte logrou formular específicas e suficientes razões de
irresignação aptas a devolver o exame da controvérsia referente
ao julgamento de improcedência das pretensões autorais sem
prejuízo da defesa das apeladas, razão pela qual a preliminar de
não conhecimento do apelo deve ser rejeitada. 2. O vídeo
indicado pela parte não se encontra mais disponível, de
acordo com o informado pela provedora, ao responder ao
recurso e pelo que se pode atestar da consulta ao seu URL na
internet, o que denota a superveniente perda do objeto do
requerimento para concessão da antecipação da tutela
3.
recursal referente à obrigação de fazer consistente na
remoção do conteúdo, ante a manifesta inutilidade do pleito. A
Constituição Federal, em seus arts. 5o, IV e XIV, e 220, garante a
livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão e a
liberdade de imprensa, como forma de satisfação do direito
coletivo de informação, sendo indispensável ao regime
democrático. 4. Ainda que a liberdade de informação encontre
amparo na Constituição Federal, esta não é absoluta e deve ser
exercitada com consciência e responsabilidade, em obediência a
outros valores também protegidos pelo mesmo texto, como a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 5. A
divulgação de vídeo na internet com ponderada reprovação do
interlocutor acerca de sujeiras que caiam de caminhão de
transporte de sucata e de material de reciclagem em via pública,
em que pese deponha contra a honra objetiva da empresa, não
extrapola o direito de expressão ou opinião, notadamente, por ser
tratar de informação de interesse coletivo. 6. Não ficando
demonstrado o intuito difamatório, inexiste ato ilícito indenizável,
não havendo como imputar às rés os aduzidos prejuízos à imagem
da empresa transportadora, mormente, porque decorrentes da sua
própria conduta. 7. Ausente irregularidade na conduta de quem
disponibilizou o vídeo acerca dos fatos pertinentes à empresa
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

recorrente, também não há como responsabilizar o provedor da
plataforma de internet pelo conteúdo inserido pelo usuário na
correspondente
rede
social,
sobretudo,
quando
ausente
determinação judicial para remoção de dados. 8. Preliminar
rejeitada. Recurso conhecido e improvido.” ( ,Acórdão 1339860
07396767520198070001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a
Turma Cível, data de julgamento:
publicado no P Je:
28/4/2021,
.
27/5/2021)
Desta feita, não há alterações a serem feita na r. sentença quanto ao
tema.
No que tange aos danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, no Enunciado no 227 de Súmula que “a pessoa jurídica
pode sofrer ”. dano moral
Ocorre que, consoante a jurisprudência daquela colenda Corte Superior,
embora seja possível que a pessoa jurídica sofra dano moral, esse
somente resta configurado quando demonstrado que houve violação à
honra objetiva dela (parte social da personalidade), a qual não se
confunde com a honra subjetiva (parte . afetiva da personalidade), cujo
abalo se observa em pessoas naturais.
Assim, para que reste configurado o dano moral à pessoa jurídica, “faz-
se necessária prova de que o ilícito ensejou afronta ao bom nome, fama
ou reputação da pessoa jurídica no mercado ou perante a sociedade -
não ” (AgInt nos E Dcl no AR Esp n. decorrendo do mero
descumprimento contratual 1.831.985/RJ, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
D Je de
).
28/8/2023,
31/8/2023.
Na hipótese, em que pese a empresa apelante afirmar que teve sua
imagem atacada pela primeira apelada, observa-se que as mensagens
ofensivas foram dirigidas ao e-mail ou WhatsApp particular de um dos
sócios (Juarez) e quanto à tentativa de invasão da primeira apelada à
sede da autora, tem-se que apenas os funcionários e seguranças do
Shopping testemunharam o episódio.
Para corroborar a argumentação, colaciono trecho elucidativo da r.
sentença:
“Examinando as provas coligidas nos autos, não há prova de
danos como os acima citados. A insistência, volume e grau de
ofensas da ré Mônica chamam atenção, mas não se pode
considerar, em nenhuma de suas muitas mensagens/vídeos
/manifestações, praticamente todas dirigidas à pessoa física do ex-
sócio Juarez, que a honra objetiva da XP ON CONSULTORIA
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

tenha sido abalada. Como já dito, apesar de na inicial ter sido
citado que Mônica teria se dirigido a clientes e parceiros da
empresa, não houve demonstrações nos autos neste sentido.
Repare-se que a postagem contida no ID 151059438, apesar de
ter se dirigido à empresa, não a marcou, logo as pessoas jurídicas
e físicas com as quais a empresa se relaciona no Instagram, ao
menos em tese, não tiveram acesso à mensagem. Os muitos e-
mails, contidos nos I Ds 151059441 e 151059437, foram todos
enviados apenas à pessoa de Juarez. O mesmo com relação aos
vídeos de ID 151059345 e 151059348 e aos áudios de ID
151059349, 151059352, 151059353, 151059355, 151059356,
151059358, 151059359, 151059364, 151059361, 151059365,
151059367, 151059369 e 151059373. As mensagens de texto por
Whatsapp, ID 151059376 também. Mesmo a tentativa de Mônica
de invasão da empresa não pode ser considerada como passível
de ter abalado a honra objetiva da empresa, pois somente seus
funcionários e seguranças do shopping em que funciona, pelo
relato, testemunharam o ocorrido.”
Destarte, constata-se que não houve nenhuma demonstração nos autos
acerca da ocorrência de efetivo abalo à honra objetiva da empresa
autora (ao seu bom nome, à sua fama ou à sua reputação) na situação
descrita nos autos.
Nesse contexto, não tendo havido comprovação de mácula à imagem da
apelante, descabe falar em danos morais.
Por fim, no que toca aos honorários advocatícios, tenho que assiste
parcial razão à apelante.
Uma vez que a primeira requerida/apelada sucumbiu parcialmente,
mostra-se cabível a fixação dos honorários advocatícios em seu
desfavor.
Logo, reconheço a sucumbência recíproca e proporcional entre a
requerente e a primeira requerida (Mônica Severina), em que arcarão as
partes à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, com o pagamento
dos honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Dispositivo
Ante o exposto,
reconhecer a
DOU PARCIAL PROVIMENTO
sucumbência recíproca e proporcional entre a requerente e a primeira
requerida, em que arcarão as partes à razão de 50% (cinquenta por
cento) cada, com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo
incólume os demais termos da r. sentença [...]
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões fáticas e jurídicas postas, especialmente
as controvérsias sobre a perda do objeto quanto à segunda requerida; a
condenação a título de danos morais; e a fixação de honorários sucumbenciais
.
em relação à primeira requerida
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no
tocante à relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

suposta responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o
que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
ou reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além
das indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal
para então, mediante
como analisados pelo acórdão ou decisão
Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos constitucionais
em face do exame soberano do material de cognição pela Corte
estadual, se chegar ao almejado entendimento de que a classificação
jurídica concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente feito, o acolhimento da tese recursal, no que tange à violação
dos dispositivos legais tidos por violados, demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como visto, é
inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial, para
conheço
não
do recurso especial.
conhecer
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:09:45
Código de Controle do Documento: 1c451d77-9ce5-440e-bc09-7fa91ea3652a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.809 / DF
Número Registro: 2025/0134085-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090373520238070001 7090373520238070001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : XP ON CONSULTORIA LTDA
ADVOGADOS : THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790S
AGRAVADO
: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
ADVOGADOS : CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436
EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO - DF009378
JOSÉ ROLLEMBERG LEITE NETO - DF023656
BRUNO BESERRA MOTA - DF024132
HELENA DE OLIVEIRA PINHEIRO - DF056518
AGRAVADO
: MONICA SEVERINA DOS SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA COSTA - DF070273
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA52005278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: ed167be2-c3f9-42ac-b3ad-57386ce97970

MORAL - DIREITO DE IMAGEM
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:03:14
Código de Controle do Documento: ed167be2-c3f9-42ac-b3ad-57386ce97970